Tribunal: STF
Processo: Inq 2706
Classe: Inq
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-14
Data de publicação: 2008-08-14

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Inquérito. Desmembramento.
   Possibilidade. Art. 80 do Código de Processo Penal. Elevado
   número de indiciados e complexidade da causa.
1.  Na forma de
   inúmeros precedentes da Suprema Corte, o elevado número de
   agentes e de condutas demandam complexa dilação probatória a
   justificar o desmembramento do feito requerido pelo Ministério
   Público Federal, ressaltando-se que apenas um dos vinte e três
   indiciados detém prerrogativa de foro por ser Deputado Federal
   (art. 80 do Código de Processo Penal).
2. Agravo regimental
   desprovido.